Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-04.2017.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000457-04.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADAIR JOSE RODRIGUES - CPF: 023.221.729-79 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL EM GRAU MÉDIO DO TORNOZELO DIREITO – CÁLCULO PROPORCIONAL – SÚMULA 474 DO STJ – INDENIZAÇÃO PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE CRÉDITO REMANESCENTE – SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA IMPROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 3o, §1o, da Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.945/2009, a indenização securitária por invalidez parcial deve observar, cumulativamente, o percentual previsto para a parte do corpo afetada e o grau de repercussão funcional apontado em perícia.

Demonstrado que o valor já pago administrativamente corresponde exatamente à soma devida, à luz da tabela legal e do grau de invalidez constatado, inexiste direito à complementação. Inteligência da Súmula 474 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação para Cobrança do Seguro DPVAT n. 1000457-04.2017.8.11.0045, ajuizada por ADAIR JOSE RODRIGUES, julgou procedente o pedido inicial, nesses termos:

“Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, e o que faço para condenar a seguradora ré, a pagar a quantia de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com correção monetária, pelo INPC, a partir da data do sinistro, e, juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Como houve a sucumbência reciproca, condeno a requerida ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como horários advocatícios, ficando o restante dos 50%, a cargo do autor, contudo como o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade da parte que lhe cabe na condenação, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.”

Em suas razões de Id. 274669397, a parte apelante pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, reconhecendo que o valor devido e apurado na perícia já foi pago administrativamente.

Contrarrazões de Id. 274669404, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Na origem, cuidam os autos de ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, ajuizada por Adair José Rodrigues em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., com fundamento em acidente automobilístico ocorrido em 28/04/2014, que teria lhe causado invalidez parcial permanente.

A sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a requerida ao pagamento complementar da indenização no valor de R$ 1.687,50, com correção monetária e juros legais.

Irresignada, a seguradora interpôs recurso de apelação, alegando erro na interpretação e aplicação da tabela anexa à Lei 11.945/2009, sustentando que o valor já pago extrajudicialmente (R$ 1.687,50) corresponderia à totalidade da indenização devida, segundo a proporcionalidade da lesão apontada.

Pois bem.

A controvérsia recursal restringe-se à correta interpretação da legislação aplicável ao seguro DPVAT, especificamente quanto à quantificação da indenização por invalidez parcial permanente em casos de repercussão média, como é o caso dos autos.

É incontroverso o acidente automobilístico ocorrido em 28/04/2014, assim como as lesões corporais decorrentes do evento, que resultaram em sequelas funcionais permanentes no membro inferior do autor, com comprometimento da mobilidade do tornozelo direito.

Conforme o laudo pericial administrativo (ID 42402366), a perda funcional foi classificada como de grau médio (50%), sendo a estrutura anatômica atingida (tornozelo) enquadrada na tabela da Lei no 11.945/2009 com valor base de 25% da indenização integral (R$ 13.500,00 à época do sinistro).

Assim, o valor devido é calculado pela fórmula:

R$ 13.500,00 × 25% (lesão anatômica) × 50% (grau de repercussão) = R$ 1.687,50

Valor este já quitado na via administrativa, conforme reconhecido por ambas as partes.

A sentença, todavia, ao reconhecer o direito do autor à indenização total de R$ 3.375,00, deduzindo apenas o valor já pago para fixar a condenação em R$ 1.687,50, não observou o critério de cálculo proporcional, disciplinado na Lei 6.194/1974 (com as alterações da Lei 11.945/2009) e consolidado pela jurisprudência.

E ainda, de forma categórica, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 474, com o seguinte enunciado:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

A aplicação do percentual cheio de 25% (R$ 3.375,00) somente se justificaria caso o laudo médico apontasse repercussão total da função anatômica (grau máximo), o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
.
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. LAUDO PERICIAL
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta por beneficiário de seguro DPVAT contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, fixando o quantum indenizatório com base em laudo pericial. O apelante sustenta a inadequada aplicação da tabela do seguro obrigatório pelo juízo singular, alegando que o laudo pericial constatou sequelas mais graves do que as reconhecidas na decisão recorrida. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia consiste em determinar se a indenização do seguro DPVAT deve ser fixada de forma proporcional ao grau de invalidez permanente, conforme constatado pelo laudo pericial judicial. III. Razões de decidir: 3. Nos termos do art. 5o da Lei 6.194/74, a indenização do seguro DPVAT exige apenas prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a indenização por invalidez parcial permanente deve ser proporcional ao grau de invalidez, conforme estabelecido no REsp 1.246.432/RS. 5. O laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, é elemento essencial para a comprovação da extensão da invalidez e do respectivo percentual indenizatório, sendo suficiente para vincular a decisão judicial ao percentual ali indicado (STJ REsp 1.333.058/PE). 6. No caso concreto, o laudo pericial atestou que o apelante sofreu lesão no pé esquerdo, resultando em incapacidade permanente parcial quantificada em 25% (vinte e cinco por cento), aplicando-se a tabela do DPVAT para definir a indenização no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 7. Ausente fundamento para reforma da sentença, mantendo-se o quantum indenizatório fixado com base no laudo pericial. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente deve observar o grau de incapacidade fixado em laudo pericial, sendo proporcional ao percentual estabelecido para a lesão na tabela prevista na Lei 11.945/09."
Dispositivos relevantes citados: Lei 6.194/74, art. 5o; CPC, art. 158. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.246.432/RS; STJ, REsp 1.333.058/PE.”
(N.U 1000245-81.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Assim, havendo valores pagos administrativamente de forma integral, não há que se falar em nenhum complemento indenizatório.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de cobrança.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025